Tribunal: TJBA
Processo: 8001281-96.2023.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001281-96.2023.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: JULITA NASCIMENTO SOUZA

Advogado(s)
:
LUAN CHRISLER SILVA SANTOS, IAGO SANTOS DE JESUS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRINCÍPIO DE INCÊNDIO E DEMORA INJUSTIFICADA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS IN RE IPSA CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA em face da sentença que julgou procedente ação indenizatória, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 1.034,20 por danos materiais, acrescidos de correção monetária e juros de mora, e R$ 5.000,00 a título de danos morais, em razão de princípio de incêndio ocorrido na residência da autora, decorrente de falha na rede elétrica e atraso injustificado no restabelecimento da energia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se restou caracterizada a falha na prestação do serviço essencial de fornecimento de energia elétrica, com nexo causal entre a conduta da concessionária e os prejuízos experimentados; (ii) estabelecer se estão configurados os danos materiais e morais indenizáveis, bem como a razoabilidade do quantum fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão de defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, § 6º, da CF/88.

4. Os autos demonstram, por meio de vídeo, fotografias, nota fiscal e protocolo de atendimento, que o princípio de incêndio decorreu de falha no ramal de energia e que houve descumprimento do prazo de 24 horas para restabelecimento do serviço essencial, evidenciando o nexo causal.

5. A concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme art. 373, II, do CPC.

6. Os danos materiais foram comprovados por nota fiscal referente às despesas emergenciais com reparos, configurando efetivo prejuízo patrimonial.

7. O dano moral, em casos de falha na prestação de serviço essencial que resulta em incêndio e privação de energia, configura-se in re ipsa, dispensando prova específica do abalo, diante da gravidade do evento.

8. O valor arbitrado em R$ 5.000,00 a título de danos morais observa critérios de proporcionalidade e razoabilidade, cumprindo as funções compensatória e punitiva da indenização, sem implicar enriquecimento ilícito da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos decorrentes de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, § 6º, da CF/88.

2. Comprovado o nexo causal entre o defeito no fornecimento de energia e os prejuízos suportados pelo consumidor, é devida a reparação por danos materiais mediante apresentação de documentos comprobatórios.

3. A falha na prestação de serviço essencial que gera incêndio e privação injustificada de energia configura dano moral in re ipsa.

4. O
quantum
indenizatório por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo função compensatória e pedagógica.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 6º, VI e VII, 14 e 22; CPC/2015, art. 373, I e II; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8123165-27.2023.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, pub. 30.10.2024; TJ-BA, RI nº 0000974-88.2019.805.0088, Rel. Juíza Ní­cia Olga Andrade de Souza Dantas, pub. 03.04.2020; TJ-BA, RI nº 0005329-93.2021.8.05.0146, Rel. Juíza Ní­cia Olga Andrade de Souza Dantas, pub. 04.04.2023; TJ-BA, Apelação nº 8000193-42.2020.8.05.0104, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, pub. 30.01.2024; TJ-BA, Apelação nº 8000683-24.2020.8.05.0182, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, pub. 06.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8001281-96.2023.8.05.0141, da Comarca de Jequié (BA), apelante COELBA – COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA e apelada JULITA NASCIMENTO SOUZA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

VIII/F